Tribunal: STM
Processo: 7001411-05.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001411-05.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM
RECORRIDO: MARCOS ROGÉRIO ALVES FEITOSA
ADVOGADO: FRANKLIN PEREIRA DA SILVA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao presente Recurso de Ofício,
mantendo inalterada a Decisão proferida pela MM. Juíza Federal da 2ª Auditoria
da 2ª CJM, nos auto do Processo de Reabilitação nº 7000362-63.2019.7.02.0002,
que concedeu reabilitação ao Cb Ex MARCOS ROGÉRIO ALVES FEITOSA, nos
termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/02/2020 15:22:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad3eda83
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001411-05.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM.
RECORRIDO: MARCOS ROGÉRIO ALVES FEITOSA.
ADVOGADO: DR. FRANKLIN PEREIRA DA SILVA.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO COM FULCRO NO ART. 654 DO CPPM. PEDIDO DE REABILITAÇÃO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I - Pedido de reabilitação concedido, uma vez que o requerente preencheu os pressupostos
objetivos e subjetivos, nos termos dos artigos 651 e 652 ambos do CPPM.
II - Observados todos os requisitos legais para o deferimento da Reabilitação, não há como
prosperar o presente recurso de ofício.
Recurso de ofício desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Alte Esq Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de
Ofício, mantendo inalterada a Decisão da MM. Juíza Federal da 2ª Auditoria da 2ª CJM, proferida nos Autos da
Reabilitação nº 7000362-63.2019.7.02.0002, que concedeu reabilitação ao Cb Ex MARCOS ROGÉRIO ALVES
FEITOSA.
Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/02/2020 15:22:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad3eda83
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001411-05.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM.
RECORRIDO: MARCOS ROGÉRIO ALVES FEITOSA.
ADVOGADO: DR. FRANKLIN PEREIRA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela MM. Juíza Federal da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 19/11/2019,
contra a decisão proferida nos Autos da Reabilitação nº 7000362-63.2019.7.02.0002, que concedeu
reabilitação do Cb Ex MARCOS ROGÉRIO ALVES FEITOSA.
2. Na Inicial (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000362-63.2019.7.02.0002), o interessado requereu a concessão de
reabilitação, por entender estarem preenchidos os pressupostos materiais e temporais de admissibilidade do
pedido.
3. Submetido o assunto ao Ministério Público Militar, foi acostado aos autos o Parecer (Evento 15, Proc. nº
7000362-63.2019.7.02.0002), no qual o referido Parquet manifestou-se favoravelmente ao pedido formulado,
para conceder ao requerente a reabilitação pretendida, sendo determinado, em consequência, o cancelamento
dos antecedentes criminais registrados em decorrência da condenação, uma vez que foram preenchidos os
requisitos estabelecidos pelos artigos 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar.
4. Em seguida, a Dra. VERA LÚCIA DA SILVA CONCEIÇÃO, Juíza Federal da Justiça Militar, titular da 2ª Auditoria
da 2ª CJM, decidiu nos seguintes termos, in litteris:
"(...)
CONSIDERANDO que foram preenchidos todos os pressupostos materiais e temporais de
admissibilidade do pedido e demonstrado, pela via documental, que o requerente faz jus ao
benefício legal, na forma do artigo 134 do Código Penal Militare 651 e 652, ambos do Código de
Processo Penal Militar;
CONCEDO a Reabilitação, para que produza seus efeitos legais, na forma dosartigos 123,
inciso V, e 135 do Código Penal Militar e artigos 655 e 656 do Códigode Processo Penal
Militar(...)". (Evento 1, Proc. nº 7001411-05.2019.7.00.0000).
5. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer (Evento 9, Proc. nº 7001411-
05.2019.7.00.0000) da lavra do Dr. Edmar Jorge de Almeida, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinando
pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso de Ofício interposto, com a consequente manutenção da
Decisão concessiva da Reabilitação ao Cb Ex MARCOS ROGÉRIO ALVES FEITOSA.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/02/2020 15:22:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ad3eda83

VOTO

O Recurso de Ofício preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 654 do CPPM.
2. O pedido encontra-se instruído em conformidade com o artigo 652 do CPPM e o reabilitando preenche os
requisitos do art. 651 do mesmo diploma legal.
3. Verifico que os autos encontram-se devidamente instruídos com diversas certidões negativas expedidas por
Órgãos Federais e Estaduais (Evento 1, doc. 5 e Evento 9, Proc. nº 7000362-63.2019.7.02.0002).
4. Dessa forma, a Decisão ora submetida ao reexame necessário não merece qualquer reparo, devendo ser
desprovido o Recurso de Ofício.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente Recurso de Ofício, mantendo inalterada a Decisão da
MM. Juíza Federal da 2ª Auditoria da 2ª CJM, proferida nos Autos da Reabilitação nº 7000362-
63.2019.7.02.0002, que concedeu reabilitação ao Cb Ex MARCOS ROGÉRIO ALVES FEITOSA.